Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007651-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MARIA OLIVEIRA DOURADO - CNPJ: 37.523.560/0001-30 (AGRAVANTE), MARIA OLIVEIRA DOURADO - CPF: 655.051.071-68 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DOURADO - CPF: 065.065.421-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007651-20.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007651-20.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Oliveira Dourado - ME, Maria Oliveira Dourado e Antônio Alves Dourado, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S.A., fixou multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em benefício do exequente, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, diante da inércia da parte devedora em nomear bens à penhora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, diante da ausência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Defendem que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sendo indevida a multa exorbitante aplicada, notadamente em razão de os agravantes não terem cometido qualquer ato doloso ou lesivo ao processo. Pugnam pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126602180).

As informações foram prestadas (id. 127128686).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127166739).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1007651-20.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Maria Oliveira Dourado - ME e outros.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Maria Oliveira Dourado - ME, Maria Oliveira Dourado e Antônio Alves Dourado, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 86.641,20 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos), oriundo da cédula de crédito industrial FIS-P-122-2000/0002, firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, diante das diversas tentativas infrutíferas de satisfação da dívida, o juízo de origem determinou a intimação dos executados para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC (id. 125588660, p. 239), contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
fixou multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em benefício do exequente, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando a ausência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Alegam que o ato era impossível de ser praticado, mormente considerando que os agravantes não possuem bens para nomear, além daqueles já penhorados nos autos.

Seguem sustentando que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sendo indevida a multa exorbitante aplicada, notadamente em razão de os agravantes não terem cometido qualquer ato doloso ou lesivo ao processo. Pugnam pela reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, o certo é que diversas foram as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo que o agravado vem tentando, desde o ano de 2005, receber o seu crédito.

À vista disso, esgotados os meios de busca de bens disponíveis, é plenamente possível a intimação do devedor para que indique bens passiveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 125588660, p. 239), contudo, quedaram-se inertes.

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC
.”
(RAI n. 1016562-55.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis.

2.
Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que não dispõe de qualquer bem que possa ser penhorado
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.”
(TJDF, RAI n. 0718293-73.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rela. Desa. Fátima Rafael, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022